Tribunal: TJES
Processo: 5006851-60.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006851-60.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO IGOR AZEVEDO BARROS
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO. ALEGA A PARTE AUTORA TER ADQUIRIDO PASSAGEM AÉREA JUNTO A REQUERIDA, DE IDA E VOLTA DE VITÓRIA/ES PARA FOZ DO IGUAÇU/PR. NARRA QUE AO CHEGAR AO AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇU PARA O EMBARQUE NO TRECHO DE VOLTA, FOI SURPREENDIDO COM A INFORMAÇÃO DE QUE A PASSAGEM DE VOLTA NÃO ESTAVA REGISTRADA NO SISTEMA E O GUICHÊ DA RÉ ESTAVA FECHADO. ADUZ QUE VEIO A DESCOBRIR QUE O VOO EM QUESTÃO NÃO EXISTIA. AFIRMA QUE TEVE DE COMPRAR OUTRA PASSAGEM, MAIS CARA, E SUBMETER-SE A VIAGEM LONGA E CANSATIVA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A RÉ NA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA NOVA PASSAGEM E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA MAJORADO O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EMBORA A PARTE AUTORA ALEGUE QUE FOI SUBMETIDA A VIAGEM LONGA E CANSATIVA, VERIFICA-SE, ATRAVÉS DAS PASSAGENS APRESENTADAS JUNTO À PETIÇÃO DE INGRESSO, QUE O AUTOR CHEGOU MAIS CEDO AO DESTINO FINAL DO QUE CHEGARIA CASO VIAJASSE NO VOO ORIGINALMENTE CONTRATADO. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE SUBMISSÃO DO AUTOR A OUTRAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALMENTE HUMILHANTES OU INDIGNAS. EMBORA OS FATOS NARRADOS CONFIGURAM GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E, POR CONSEQUÊNCIA, ATO ILÍCITO, TAMBÉM É CERTO QUE NÃO HOUVE DESDOBRAMENTOS CAPAZES DE GERAR LESÃO DE PROPORÇÕES QUE JUSTIFICASSEM O PEDIDO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)